Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-43.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700010-43.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO NOGUEIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se a manifestação do MP. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora